Tribunal: TJMT
Processo: 1022560-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 1001845-85.2020.8.11.0028, ajuizada por MARILZA ISA DE SENE E SILVA, que deferiu a liminar determinando que a instituição financeira proceda com a suspensão da cobrança do empréstimo do cartão de crédito - Reserva de Margem Consignável - RMC.
Alega, em síntese, que a reserva de margem consignável não se trata de cobrança, mas sim de uma margem (informativo), pois em caso de utilização do cartão crédito, mensalmente será descontado em folha ou benefício.
Sustenta que que não houve a cobrança/desconto por não utilização do cartão de crédito pela agravada, sendo a margem apenas reservada e, por esta razão desnecessária a aplicação de multa e pela mesma razão incabível.
Defenda que a agravada não preencheu os requisitos para concessão da liminar, estando ausente o dano irreparável, sendo equivocada a decisão agravada.
Pugna pela substituição da astreintes por expedição de ofício ao órgão competente. Requesta a redução do valor multa, que entende ser arbitrada em valor excessivo. Afirma que fixação de multa diária é não razoável para prestação de caráter mensal.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “a fim de afastar a multa aplicada.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 20170312637151234000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 61,59 (sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.
Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.
DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.” (ID. 38207229).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal